Tribunal: TJES
Processo: 5000368-04.2020.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-04.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ROSILENE DIAS DE SOUZA LIMA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000368-04.2020.8.08.0040

ORIGEM:
Juízo de Pinheiros - Vara Única

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
ROSILENE DIAS DE SOUZA LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Rosilene Dias de Souza Lima, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, nos termos já sintetizados. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente, ora Recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em face do Banco C6 Consignado S.A., afirmando não ter contratado empréstimo consignado no contrato nº 010013893191, vinculado ao seu benefício previdenciário. Alegou fraude na contratação, declarou não reconhecer a assinatura aposta no instrumento, informou que não solicitou o empréstimo, que não utilizou o valor creditado em sua conta e que o montante estava à disposição do banco. Requereu: (i) tutela de urgência para cessar os descontos em seu benefício; (ii) declaração de inexistência do débito; (iii) restituição em dobro das parcelas descontadas; e (iv) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se: (i) à validade do contrato de empréstimo consignado nº 010013893191 e aos consectários da sua suposta inexistência; (ii) a pertinência da condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, é incontroverso que foram realizados descontos em benefício previdenciário da Autora, oriundos do contrato nº 010013893191, bem como que houve crédito em sua conta corrente no valor de R$ 2.162,38. A Autora, entretanto, afirmou que não realizou contrato com o banco, que não perdeu documentos, que a assinatura constante do contrato não é sua e que o valor ficou à disposição da instituição, sem utilização. O juízo de origem enfatizou que, em situações análogas, os instrumentos contratuais se mostram produtos de fraude, muitas vezes intermediados por correspondentes bancários remunerados por comissão, cabendo à instituição financeira fiscalizar tais práticas, sob pena de grave omissão em operações que incidem sobre benefício previdenciário (mínimo existencial).

(5). Em análise os documentos apresentados pelo banco não se mostraram suficientes para afastar a alegação de fraude, sobretudo diante da impugnação específica da assinatura e a existência de incongruências cadastrais (notadamente quanto ao endereço da consumidora e seu telefone de contato), circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou a referida pactuação, merecendo acolhida, por isso, o pedido de declaração de nulidade do contrato impugnado na hipótese.

(6). Quanto à repetição do indébito, também sem razão o Recorrente, haja vista que o
decisum
objurgado se encontra em consonância com a mais recente jurisprudência do C. STJ, que determina que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Recorrente.

(7). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado está de acordo com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Quanto às astreintes, a multa diária, com teto máximo, mostra-se adequada à obrigação de fazer e não comporta revisão. Por fim, acertada a determinação de devolução do valor creditado, com compensação entre as partes, evitando enriquecimento sem causa, em conformidade com o art. 368 do CC, não havendo razão para reforma da sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que oferece empréstimo consignado por correspondentes bancários remunerados por comissão é responsável pela fiscalização e garantia da validade das contratações, respondendo objetivamente pela fraude praticada. 2. A demonstração da regularidade da contratação de empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, configuram dano moral, sendo devida, quanto aos descontos feitos, restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, sem necessidade de comprovação de má-fé subjetiva.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)